Tribunal: TJPA
Processo: 0809525-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809525-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMILA SANTOS RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809525-35.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: CAMILA SANTOS RIBEIRO.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650.

AGRAVADA: BANCO VOTORANTIM.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MORA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Aferir a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial, a validade do contrato eletrônico e a alegação de cláusulas contratuais abusivas (tarifas, seguro e capitalização de juros).

III – RAZÕES DE DECIDIR:

A constituição em mora se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova de recebimento (Tema 1.132/STJ; REsp 1.951.888/RS).

O contrato eletrônico assinado digitalmente, com protocolo de certificação, geolocalização e biometria facial, possui plena validade jurídica, nos termos da MP nº 2.200-2/2001. Alegações sobre sua autenticidade devem ser discutidas em incidente próprio de falsidade documental (art. 430, CPC).

As tarifas de cadastro, registro e avaliação constam do contrato, com destaque no quadro-resumo, não configurando abusividade (Súmula 83/STJ).

O seguro prestamista foi expressamente contratado, não havendo prova de imposição ou venda casada, inexistindo vício de consentimento.

A discussão sobre capitalização de juros não foi enfrentada pelo juízo de origem, sendo vedada sua análise neste grau de jurisdição sob pena de supressão de instância.

A mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor (Súmula 380/STJ).

IV – DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809525-35.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: CAMILA SANTOS RIBEIRO.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650.

AGRAVADA: BANCO VOTORANTIM.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAMILA SANTOS RIBEIRO
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, contra decisão monocrática de Id. 27033866 que negou provimento ao recurso, mantendo a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões (Id. 27269999 fls. 1-25) a agravante alega, em síntese, a
Nulidade da constituição em mora
, por entender que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue ao endereço contratual, em afronta ao art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Alega também a invalidade
do contrato eletrônico
, por ausência de assinatura digital certificada.

Alega, por fim, a
Abusividade de cláusulas contratuais
, apontando cobrança de tarifas sem comprovação de serviços, prática de venda casada de seguro prestamista e capitalização diária de juros, requerendo a suspensão da medida liminar e a nulidade dos atos processuais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 28284197.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MORA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Aferir a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial, a validade do contrato eletrônico e a alegação de cláusulas contratuais abusivas (tarifas, seguro e capitalização de juros).

III –
RAZÕES DE DECIDIR
:

A constituição em mora se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova de recebimento (Tema 1.132/STJ; REsp 1.951.888/RS).

O contrato eletrônico assinado digitalmente, com protocolo de certificação, geolocalização e biometria facial, possui plena validade jurídica, nos termos da MP nº 2.200-2/2001. Alegações sobre sua autenticidade devem ser discutidas em incidente próprio de falsidade documental (art. 430, CPC).

As tarifas de cadastro, registro e avaliação constam do contrato, com destaque no quadro-resumo, não configurando abusividade (Súmula 83/STJ).

O seguro prestamista foi expressamente contratado, não havendo prova de imposição ou venda casada, inexistindo vício de consentimento.

A discussão sobre capitalização de juros não foi enfrentada pelo juízo de origem, sendo vedada sua análise neste grau de jurisdição sob pena de supressão de instância.

A mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor (Súmula 380/STJ).

IV –
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O presente agravo interno busca a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, a qual entendeu não assistir razão à agravante quanto às alegações de nulidade da constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico e existência de cláusulas abusivas no instrumento contratual.

A agravante alega novamente no presente agravo interno a ausência de constituição válida em mora, que o contrato eletrônico não possui assinatura digital qualificada, e que o pacto contém cláusulas abusivas relativas à cobrança de tarifas, venda casada de seguro e capitalização de juros.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“
[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita a parte agravante.

Preenchido os demais pressupostos, conheço do presente recurso.

Não obstante as razões do agravante, verifico que o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Em relação à
alegação de ausência de notificação válida para constituição em mora,
verifica-se que tal alegação não merece prosperar. Conforme documento de
ID. 142119222 fls. 1-3
a notificação extrajudicial foi encaminhada ao mesmo endereço constante no contrato firmado entre as partes
ID. 142119216 fl. 10 (Rua São Francisco, n° 22, Bairro Cabanagem. CEP 666252-15. Belém-PA),
sendo suficiente, à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, nos termos da tese firmada no Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/10/2023), para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiros.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Em relação
a alegação de que o contrato apresentado não possui assinatura eletrônica com certificação digital válida
, também não assiste razão ao agravante. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), confere plena validade jurídica aos documentos assinados digitalmente por meio de certificação emitida por entidade credenciada.

No caso, foi juntado aos autos contrato eletrônico com assinatura digital válida, contendo inclusive protocolo de certificação, geolocalização, prova de autenticidade e registro facial, em conformidade com a legislação vigente. Nessa linha, destaco.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CABIMENTO –
CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE
– NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a demonstração da validade do contrato, por meio da assinatura da parte ré validada por meio da certificação digital.

2-Ocorre que, ao contrário do que entendeu o Juízo de 1º grau, verifica-se que houve a assinatura digital do contrato, por meio de biometria facial, o que afasta a necessidade de assinatura por meio de certificação digital.

3-Recurso conhecido e provido, para reformar na íntegra a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito.

(TJ-PA 08025957320228140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

Ademais, eventuais impugnações quanto à integridade e autenticidade do contrato devem ser deduzidas por meio de incidente de falsidade documental, nos termos do art. 430 do CPC, e não constituem fundamento suficiente, por si só, para desconstituir prova documental idônea.

Em relação às
alegações de abusividade em relação a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do veículo e às despesas com registro contratual
, verifico que estas encontram-se devidamente previstas no contrato celebrado entre as partes, com valores especificados e destaque no quadro-resumo, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou ausência de informação.

A agravante, ao anuir com os termos contratuais, demonstrou ciência e concordância com as condições estabelecidas, não havendo, portanto, elementos que justifiquem a alegação de abusividade ou imposição unilateral por parte da instituição financeira.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4
. A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ.

5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação.

6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do magistrado.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.007.638/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Quanto à
alegação de abusividade decorrente da suposta venda casada de seguro
, verifico que há menção expressa à contratação do “Seguro Prestamista”, com indicação clara do valor do prêmio e da forma de pagamento.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre que a parte agravante tenha sido compelida, induzida em erro ou coagida a aderir ao seguro, tampouco se verifica a existência de vício de consentimento ou prova de que a contratação tenha ocorrido de maneira diversa da livre manifestação de vontade. Ausente, portanto, qualquer indício de prática abusiva ou de venda casada

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Por fim,
no tocante às alegações de abusividade de cláusulas contratuais como a cláusula de capitalização de juros
, é imprescindível observar que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual o seu exame por esta instância implicaria vedada supressão de instância, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da constituição do agravante em mora mediante notificação extrajudicial retornada com a informação "mudou-se"; (ii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente; (iii) analisar se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas .A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o simples ajuizamento de ação discutindo a validade de cláusulas contratuais, como no caso em análise, não constitui fundamento para afastar a mora.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA N. 380/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ).

2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, não identificou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 687.420/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 5/4/2019.)

Portanto, não se verifica a presença de qualquer fundamento jurídico ou elemento probatório apto a justificar a reforma da decisão agravada, a qual se revela devidamente fundamentada, em consonância com a legislação vigente, com a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores e com o conjunto probatório constante dos autos.

Assim, com base no art. 932, IV, b, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do RITJE/PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

[...]

No caso, observa-se que a decisão monocrática enfrentou de modo detalhado todas as teses suscitadas pela agravante, estando devidamente fundamentada em consonância com a legislação processual civil e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegação de
nulidade da constituição em mora
, a decisão agravada corretamente aplicou a tese firmada no Tema 1.132/STJ, segundo a qual basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível o recebimento pessoal do devedor ou de terceiros. A agravante limita-se a reiterar a tese de ausência de entrega efetiva, sem trazer qualquer elemento novo apto a infirmar o entendimento consolidado, não havendo razão para modificar o julgado.

No tocante à
validade do contrato eletrônico
, restou consignado que o instrumento contém assinatura digital, protocolo de certificação, geolocalização e reconhecimento facial, atendendo plenamente aos requisitos de autenticidade e integridade previstos na Medida Provisória nº 2.200-2/2001. O simples inconformismo da parte não tem o condão de afastar a validade jurídica do documento, sendo certo que eventuais dúvidas sobre autenticidade devem ser suscitadas em incidente próprio de falsidade documental (CPC, art. 430), e não em sede recursal.

Quanto às
cláusulas supostamente abusivas
, verificou-se que as tarifas questionadas estavam expressamente previstas e destacadas no quadro-resumo contratual, afastando qualquer alegação de surpresa ou ausência de informação. Do mesmo modo, não se comprovou a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista, tratando-se de adesão voluntária, sem vício de consentimento.

Por fim, a discussão acerca da capitalização de juros não foi objeto de análise pelo juízo de origem, razão pela qual a apreciação neste momento configuraria indevida supressão de instância. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que alegações genéricas de abusividade não podem afastar a mora nem impedir a execução da garantia fiduciária.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 27033866
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2025